Tribunal: TJDFT
Processo: 0730094-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730094-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRANTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA AGRAVADO: LUISMAR PEREIRA DE SOUSA, LUCIA GONCALVES DE FATIMA PEREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mirante Construções e Incorporações SPE Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 203655376 do processo de referência) que, nos autos da ação de despejo ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Lusimar Pereira de Sousa e Lúcia Gonçalves de Fátima Pereira, processo n. 0711378-40.2024.8.07.0020, indeferiu a tutela liminar vindicada pela parte autora, nos seguintes termos: Recebo a competência. Indefiro o pedido liminar, tendo em vista a situação nebulosa da rescisão do contrato de parceria entre as partes, a qual está sendo dirimida nos autos conexos. Não se sabendo ao certo se a rescisão havida se operou legitimamente, não há como se considerar que o contrato de aluguel deve ser encerrado. Suspendo o presente processo para que seja julgado conjuntamente com os autos n. 0717542-78.2024.8.07.0001. Em razões recursais (Id 61829092), pede a retirada dos agravados do imóvel localizado na Rua 4, Chácara 6, Lote 9, Colônia Agrícola Samambaia/Setor Habitacional Vicente Pires. Entende que, findado o contrato de locação principal, deve o contrato de sublocação igualmente ser extinto. Explica ter celebrado contrato de parceria com o réus em janeiro de 2022 para construção de um edifício em lote pertencente aos agravados. Aduz prever a cláusula quinta de mencionado contrato o pagamento de aluguel aos recorridos de R$ 2.500,00 “a partir do momento em que retirarem do imóvel onde ocorrerá a construção, e perdurará até a entrega do empreendimento”. Assim, os administradores da empresa recorrente deveriam efetuar o pagamento de aluguel aos recorridos até a entrega do empreendimento. Explana que “antes dos recorridos, efetivamente cumprirem suas obrigações contratuais em relação ao termo de parceria, a recorrente realizou a sublocação do imóvel aos recorridos”. Diz que o contrato de locação tinha vigência prevista de 2/5/2022 a 2/5/2024, com valor de aluguel de R$ 4.000,00. Como valor pago a título de locação extrapolava aquele fixado no contrato de parceria, os recorridos deveriam repassar ao administrador da agravante a diferença. Diz que “considerando a data final para a locação do imóvel, a agravante fora notificada de que teria de devolver o imóvel ao locador. Com isso, notificou, então, os recorridos, para que estes desocupassem o imóvel. Essa diligência restou infrutífera”. Aduz ter ajuizado ação de despejo, porque o contrato de locação exauriu a sua vigência e porque, uma vez rescindida a locação, resolvem-se eventuais sublocações. Conta que, nos autos do processo n. 0717542-78.2024.8.07.0001, a decisão de Id 201085888 estabeleceu um valor monetário para que José Valteir de Oliveira Junior, João Vitor Cavalcante de Oliveira, Mirante Park II Construções e Incorporações SPE Ltda. e Jr Construtora Eireli - EPP arcassem com os aluguéis do senhor Luismar Pereira de Sousa e Lúcia Gonçalves de Fátima Pereira. Defende que “se o próprio juízo já fixou um valor para que houvesse o pagamento dos aluguéis dos agravados, não assiste razão alguma para que estes continuem a permanecer no imóvel que ora lhe fora sublocado”. Aduz possível o despejo liminar dos agravados. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Entende presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Requer, ao final: a) Seja deferida a medida liminar determinando o DESPEJO dos Agravados. b) A intimação das Recorridas para, querendo, apresentar resposta no prazo legal; c) No mérito, o provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão guerreada, autorizando o despejo liminar conforme estabelece o artigo 59, §1o, V, da Lei 8.245/1991. Preparo regular (Ids 61829096 e 61829097). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Como relatado, em apertada síntese, busca a recorrente o despejo liminar dos recorridos em razão do término do contrato de locação, a ensejar a automática extinção do contrato de sublocação. O pedido liminar foi indeferido pela decisão agravada, nos seguintes termos (Id 203655376 do processo de referência): Recebo a competência. Indefiro o pedido liminar, tendo em vista a situação nebulosa da rescisão do contrato de parceria entre as partes, a qual está sendo dirimida nos autos conexos. Não se sabendo ao certo se a rescisão havida se operou legitimamente, não há como se considerar que o contrato de aluguel deve ser encerrado. Suspendo o presente processo para que seja julgado conjuntamente com os autos n. 0717542-78.2024.8.07.0001. (grifos nossos) Para melhor análise da matéria, cumpre tecer breve histórico processual. Em 31 de janeiro de 2022, as partes em comento firmaram “Contrato de parceria de construção de partes ideais de terreno por unidades justificadas” (Id 198807234 do processo de referência), por meio do qual os primeiros parceiros – Luismar Pereira de Sousa e Lúcia Gonçalves de Fátima Pereira, ora agravados – permitiriam a demolição das casas existentes no imóvel de sua propriedade, situado na Chácara 147, lote 03, Colônia Agrícola Samambaia, bem como disponibilizariam o terreno para execução de obra pelos segundos parceiros – inicialmente, José Valteir de Oliveira Júnior e Andrey Rosa Cruvinei, sócios da ora agravante (Id 198807202 do processo de referência). Construído o edifício, quatorze apartamentos, quatro vagas de garagem e uma sala comercial pertenceriam aos “primeiros parceiros” (Luismar e Lúcia, ora agravados) e as demais unidades pertenceriam aos “segundos parceiros”, conforme cláusula terceira do contrato de parceria. De acordo com a cláusula quarta da avença, a edificação deveria ser construída em 48 meses a contar de junho de 2022, prorrogável por mais 180 dias. Ao que tudo indica, a Chácara 147, lote 03, Colônia Agrícola Samambaia, constituía a residência dos primeiros parceiros/agravados, de modo que ficou convencionado, no parágrafo quarto da cláusula quinta do contrato de parceria, que os segundos parceiros arcariam com o aluguel da residência dos primeiros parceiros/agravados, “sendo uma casa simples de 03 (três quatros), no valor de até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a partir do momento em que se retirarem do imóvel onde ocorrerá a construção, e perdurará até a entrega do empreendimento. No caso de o valor do imóvel ultrapassar o montante estabelecido, os PRIMEIROS PARCEIROS deverão ressarcir o SEGUNDO PARCEIRO, no seu valor excedente, sendo este valor pago mensalmente, após finalizada a obra” (Id 198807234, pp. 5-6 do processo de referência, grifos nossos). De acordo com o contrato de locação de imóvel residencial, em 2/5/2022, a empresa locadora JR Construtora Eireli, representada pelo seu administrador José Valteir de Oliveira Júnior (um dos “segundos parceiros” do contrato de parceria, frise-se), locou à Mirante Construções e Incorporações Ltda. o imóvel situado na Rua 4, Chácara 6, Colônia Agrícola Samambaia/Setor Habitacional Vicente Pires, pelo prazo de 24 meses, sendo estipulado aluguel no montante de quatro mil reais mensais (Id 198809647 do processo de referência). Em 6/5/2022, o imóvel foi sublocado pela Mirante aos ora agravados (e “primeiros parceiros” do contrato de parceria), mediante o pagamento de aluguel de mil reais mensais, “os quais serão devidos após o período em que se findar o empreendimento a ser construído na chácara 147, lote 3, Colônia Agrícola Samambaia”, conforme cláusula terceira do contrato de sublocação (Id 198809649, p. 2, do processo de referência, grifos nossos). A propósito do prazo previsto para a sublocação, prevê a cláusula quarta que “O prazo de sublocação do imóvel é por tempo determinável, tendo o seu marco final o encerramento da construção do empreendimento Mirante II, onde as partes aqui são parceiros e estipularam em contrato todo o avençado” (Id 198809649, p. 2, do processo de referência, grifos nossos). De fato, o pedido de despejo liminar está intrinsicamente relacionado ao contrato de parceria firmado entre as partes. Não se trata de simples despejo liminar por encerramento de sublocação em razão do término do contrato de locação original, como quer fazer crer o recorrente. Se assim fosse, de fato, aplicável seria o art. 15 da Lei n. 8.245/1991, que estipula: Art. 15. Rescindida ou finda a locação, qualquer que seja sua causa, resolvem - se as sublocações, assegurado o direito de indenização do sublocatário contra o sublocador. Ocorre que, no caso em apreço, há evidente confusão entre o contrato de parceria, o contrato de locação original e o contrato de sublocação, de modo que a análise acerca do eventual despejo dos recorridos deverá se dar de maneira conjunta à análise do alegado inadimplemento do contrato de parceria. Isso porque, nos autos n. 0717542-78.2024.8.07.0001, os ora agravados (Luismar Pereira de Sousa e Lúcia Gonçalves de Fátima Pereira), bem como Ramon Gonçalves de Sousa e Sara Carolina Gonçalves de Sousa, ajuizaram ação de rescisão contratual c/c indenização de danos materiais e morais em face de José Valteir de Oliveira Júnior, JR Construtora Eireli – EPP, João Vitor Cavalcante de Oliveira e Mirante Park II Construções e Incorporações SPE Ltda., na qual lhes foi concedida a medida liminar pela decisão de Id 201085888 do processo n. 0717542-78.2024.8.07.0001, nos seguintes termos: Não tendo a parte ré comparecido à audiência de conciliação, o autor volta aos autos e renova o pedido de concessão de tutela de urgência, ampliando-o. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Os autores pedem, a este titulo: 1) que os requeridos providenciem urgentemente a manutenção do buraco/escavação/cratera que fizeram no terreno em questão "consertando imediatamente o que já está em colapso; providenciando a devida manutenção/reparos do que está comprometido e prestes a desmoronar", além de retirar a água acumulada devido aos casos de dengue; 2) que os requeridos sejam condenados a prestar alimentos provisórios no valor de cinco salários mínimos aos requerentes, os quais englobem o valor das prestações mensais devidas à Terracap e o valor que a família recebia de aluguel e era sua fonte de sobrevivência; 3) que sejam mantidos no imóvel que hoje alugam na Rua 04, Chácara 06, Lote 09, Vicente Pires, até o final da lide; supletivamente, que os requeridos aluguem outro imóvel para os requerentes no valor de aproximadamente R$ 4.000,00 o aluguel mensal. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. A ocorrência da derrubada das construções existentes no terreno e de escavação do mesmo está demonstrada pelas fotografias juntadas no ID 195661906. Em uma das fotografias, especialmente, é nítida a escavação feita, com claro atingimento da fundação dos muros vizinhos (p. 11). O contrato firmado em 31/01/2022 entre as partes, ID 195661905, previa o prazo de 48 meses para a construção do prédio de sete andares pela parte ré. Vê-se, pois, que venceu-se em janeiro passado, não tendo nada ocorrido na obra, a não ser a dita escavação do terreno. Assim, provável a ocorrência do inadimplemento contratual por parte dos réus, do que decorre a obrigação e o direito das partes de voltarem ao estado em que se encontravam antes do contrato, no caso, o terreno voltar a ser de posse dos autores, o que implica em, primeiro, reverter a escavação feita, providência que se faz urgente, tendo em vista o perigo visível nas fotografias que a escavação por si só, sem que a obra tenha prosseguido, causa aos muros limítrofes dos terrenos adjacentes. Defiro, assim, o pedido para determinar aos requeridos que revertam a escavação que fizeram no terreno, no prazo de trinta dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de atraso (máximo, por ora, de R$ 50.000,00. O terreno deve voltar a ficar plano, sendo consertados quaisquer lesões causadas aos muros ou outras construções limítrofes. Intime-os. Com relação ao pedido de alimentos provisórios. O contrato havido entre as partes é claro ao estabelecer que os autores teriam direito a um aluguel mensal de R$ 2.500,00, suportado pela parte ré, desde o momento em que fossem retirados do local até o final do empreendimento (cláusula 5a, parágrafo 4o), bem como a R$ 1.400,00 mensal, também desde a saída do terreno até que findo o prédio (cláusula 5a, parágrafo 4o). Não está expresso no contrato mas este último valor provavelmente dizia respeito às rendas que os autores tinham com o terreno, locando-o e também tendo um galpão de trabalho situado nele. A saída dos autores do imóvel é incontestável face as fotografias juntadas no ID 195661906, tendo todas as construções que ocupavam para morar e trabalhar sido derrubadas. Os autores estão morando de aluguel, conforme previsto no contrato, pois moravam e trabalhavam no terreno. Há notícias de que intentada pelos requeridos contra os requerentes a ação de despejo n. 0711378-40, perante a 3a Vara Cível de Águas Claras. Consultada referida ação, verifico que a inicial foi municiada com uma notificação extrajudicial em que os requeridos notificam a parte autora da rescisão unilateral do contrato de parceria de construção que haviam firmado. Apesar do direito de resilir ser um direito potestativo dos contratantes, a princípio, indenizações por prejuízos causados devem ser suportadas por quem resiliu. Logo, ainda que o contrato de parceria havido entre as partes realmente seja reconhecido como resilido, as consequências do início do cumprimento contratual deixou prejuízos de enorme monta aos autores, os quais, muito provavelmente, deverão ser ressarcidos aos mesmos. Tenho, pois, que, enquanto não resolvidas as indenizações cabíveis com a resilição contratual, objeto deste processo, os requeridos devem ser obrigados a continuarem pagando o que se comprometeram em contrato - isto é, aluguel e renda - por ser urgente a questão da sobrevivência e moradia da família autora. Disto convencida, defiro o pedido de tutela de urgência não nos moldes requeridos mas, por ser de execução mais fácil pois não envolve terceiros (proprietários do imóvel ora locado), para condenar os requeridos a pagarem o valor de R$ 2.500,00, acrescidos de R$ 1.400,00, somando ao total R$ 3.900,00, por mês aos autores. Tais valores deverão ser depositados em Juízo, todos os meses, até o 5o dia útil de cada um, já valendo para o mês de julho/2024, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 por mês inadimplido. Intime-os. Com relação ao pedido de restituição dos valores mensais devidos à Terracap, não encontro no contrato havido suporte obrigacional para a imposição. Assim, indefiro o pedido. Sejam os requeridos todos citados. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação e citação. Evidente que a situação ora narrada não pode ser solucionada com simplista aplicação do art. 15 da Lei do Inquilinato, porque não é essa a hipótese dos autos. No caso em apreço, a desocupação do imóvel locado para a moradia dos ora agravados está intrinsicamente ligada ao inadimplemento do contrato de parceria celebrado entre as partes. Por esse motivo, prudente se mostra o julgamento conjunto da ação de despejo n. 0711378-40.2024.8.07.0020 com os autos n. 0717542-78.2024.8.07.0001, de modo a se evitar a prolação de decisões conflitantes e, após percorrido o iter procedimental mediante devido processo legal, proceda-se à análise da eventual desocupação do imóvel locado/sublocado. Em contraditório com ampla defesa deverão ser processadas as ações conexas e apreciado o alegado descumprimento contratual de contrato de parceria, bem como, de maneira correlata, haverá de ser examinada eventual necessidade de desocupação do imóvel pelos agravados. De modo diverso não poderia ser, afinal, tormentosa se mostra a questão. A evidente relevância da matéria para os envolvidos exige cautelosa interpretação do contexto fático e contratual ocorrido. Nesse diapasão, em análise perfunctória da matéria, não identifico os requisitos indispensáveis à antecipação da tutela recursal, porque, repita-se, a liminar vindicada não muito mais exige que simplória aplicação do art. 15 da Lei do Inquilinato, uma vez que a questão controvertida diz respeito, não a simples extinção de sublocação em razão do término da locação principal, mas a complexa alegação de inadimplemento contratual. Inadmissível, assim, limitar o exame da lide ao estrito campo do interesse em que sejam despejados os recorridos, porque os contratos de parceria, locação e sublocação firmados entre os envolvidos se mostram intimamente relacionados. Dessa forma, a despeito do esforço argumentativo da agravante, faltam elementos de prova a corroborar o alegado pedido de despejo liminar. Imperativo manter a decisão agravada, pelo menos até que provas contundentes possam conferir elementar razoabilidade à pretensão deduzida pela empresa agravante, visto que as informações coligidas até o momento apontam para o acerto da decisão agravada. Sem demonstração, primo ictu oculi, da probabilidade do direito alegado ou de provimento do recurso, uma vez que a matéria exige ampla dilação probatória, a ser efetivada nos autos da ação em curso no juízo de origem, nem do requisito atinente ao concreto perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, o qual imbricado está com a probabilidade do direito, de maneira que, sem a verificação do atendimento a este requisito, inviável se mostra deferir a antecipação da tutela recursal postulada. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO \CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...). 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300) (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante em razões recursais, não reconheço a possibilidade de conceder liminarmente a postulada antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal liminarmente requerida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora